Tribunal: TJBA
Processo: 8054233-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054233-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado:
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB: BA 44.457-A)

AGRAVADO: LUIZ MENEZES DA SILVEIRA

Advogado:
HENRIQUE ANTÔNIO BRITO SANTANA (OAB: BA 40.290)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. MENSALIDADE. AUMENTO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL QUE APARENTA SER ACIMA DO PERMITIDO PELA ANS.
SINISTRALIDADE. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO
NÃO DEMONSTRADA.
URGÊNCIA EM FAVOR DO RECORRIDO.
RISCO DE INADIMPLEMENTO.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8054233-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.